Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Após o indeferimento da medida liminar, os autores apresentam embargos de declaração. Sustentam que a decisão utilizou como fundamento questão acessória decorrente da questão principal, a qual, a seu ver, perdeu validade eis que devidamente esclarecida. Afirmam que a ação rescisória não busca aprofundar a discussão acerca da prática de ato ímprobo. Alegam que a Lei Complementar no 195/1999 legitima a edificação permanente nos lotes, esvaziando-se a alegação de ocupação irregular. Ao contrário do alegado pelos embargantes, a decisão fundamentou de forma adequada o indeferimento da liminar pleiteada, manifestando-se expressamente sobre o caso em concreto e o entendimento da Corte. Acerca das alegações, a decisão foi clara em afirmar: “Desta feita, nota-se que os autos de origem englobam matéria muito mais abrangente que a mera discussão acerca da natureza da área ocupada pelos réus. Por fim, ainda que ao final da ação rescisória, após o exercício do contraditório e da produção probatória, o pedido possa ser julgado procedente por violação a alguma norma jurídica indicada na inicial, por ora, não há plausibilidade nas alegações dos autores que deem suporte à concessão da tutela provisória postulada.” (ID no 24227461). Assim, ao contrário do que alegam os embargantes, a matéria não está devidamente esclarecida, necessitando de uma análise aprofundada de sua plausibilidade, o que não pode ser feito em sede de tutela de urgência. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que a matéria demanda verdadeira análise de mérito, após o exercício do contraditório e de produção probatória, os embargos de declaração devem ser rejeitados. O simples fato da análise da questão não beneficiar os embargantes não implica em omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, nos termos do art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Intime-se o autor para, querendo, apresentar réplica, tendo em vista a resposta de ID no 24705150. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021 14:09:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador